Tribunal: TJMT
Processo: 1004331-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004331-82.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: TEREZA CRISTINA MATA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional de servidora pública municipal. A recorrente requer o reconhecimento de seu direito à promoção horizontal para a Classe D, com pagamento das diferenças salariais, alegando o cumprimento dos requisitos legais, incluindo a titulação em ensino superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora cumpriu os requisitos para a progressão funcional da Classe C para a Classe D, nos termos da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010; e (ii) definir a data a partir da qual são devidos os efeitos financeiros decorrentes da progressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, em seu art. 32, exige um interstício de três anos e titulação em ensino superior completo para a progressão da Classe C para a Classe D.
A servidora foi enquadrada na Classe C apenas em 30/04/2020, em cumprimento de decisão judicial, de modo que o termo inicial para contagem do interstício de três anos ocorre a partir desta data.
A servidora anexou o diploma de ensino superior em grau recursal. Não há objeção à análise do documento, pois a parte contrária exerceu contraditório, e não há evidência de má-fé.
Verificado o cumprimento dos requisitos legais, é reconhecido o direito à progressão para a Classe D, com efeitos financeiros a partir de 11/09/2024, data em que a Administração teve ciência do diploma, em conformidade com o entendimento do STJ sobre o termo inicial dos efeitos financeiros na progressão funcional por titulação (REsp 1.791.826/RN).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O direito à progressão funcional horizontal de servidor público municipal depende do cumprimento do interstício temporal e da titulação exigida pela legislação municipal.
Os efeitos financeiros da progressão funcional por titulação têm início na data em que a Administração toma ciência do cumprimento dos requisitos pelo servidor.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, arts. 32 e 34; Lei no 9.494/97, art. 1-F; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.791.826/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004331-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA CRISTINA MATA DA SILVA - CPF: 442.030.041-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024